Tribunal: STF
Processo: AOE 25
Classe: AOE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando Queiroz Pinto de Mendonça propôs contra a União ação originária especial em que busca ser promovido ao posto de Almirante de Esquadra e ver condenada a ré ao pagamento dos valores referentes às diferenças de vencimentos, vantagens e proventos. 



    O ente central comunicou o falecimento do autor em 25 de novembro de 2014 e pleiteou a suspensão do processo. Juntou ofício da Marinha do Brasil noticiando o óbito (petição/STF n. 88.840/2021). 



    Em 21 de setembro de 2021, determinei a suspensão do processo por dois meses (CPC, art. 313, I) e a intimação do espólio ou dos herdeiros, para que dissessem do interesse na sucessão processual e promovessem, no prazo indicado, a habilitação, sob pena de extinção sem resolução do mérito.



    A Secretaria, em 10 de março de 2022, certificou a ausência de manifestação.



    Em 4 de abril seguinte, considerado o tempo decorrido desde o ajuizamento e presente o art. 313, § 2º, II, do Código de Processo Civil, determinei nova intimação, a ser realizada no endereço do domicílio do autor, constante da peça de ingresso.



    No dia 17 de agosto, a Secretaria atestou o decurso do prazo para manifestação.



    Em 29 seguinte, determinei a intimação do espólio e dos herdeiros por edital.



    A Secretaria, em 11 de janeiro de 2023, certificou, mais uma vez, a inércia dos interessados.



    2. Não tendo sido habilitados os herdeiros nem indicado interesse na sucessão processual, cumpre extinguir o processo, sem apreciar o mérito, nos termos do art. 313, § 2º, II, do Código de Processo Civil.



    3. Do exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, arts. 313, § 2º, II; e 485, X).



    Sem condenação em honorários.



     



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator